Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou DENÚNCIA, em face de FÁBIO AUGUSTO VIEIRA (CPF 622.951.361-72; Coronel da PMDF), KLEPTER ROSA GONÇALVES (CPF 006.814.166-10; Coronel da PMDF), JORGE EDUARDO NAIME BARRETO (CPF 563.694.411-04; Coronel da PMDF), PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA (CPF nº 584.178.931-72; Coronel da PMDF), MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES (CPF 620.630.901-06; Coronel da PMDF), FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR (CPF 711.317.915-72; Major da PMDF) e RAFAEL PEREIRA MARTINS (CPF 028.280.411-07; Tenente da PMDF), imputando-lhes a prática dos seguintes delitos:



    “artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no artigo 359-M (golpe de Estado), no artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal, e no artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), todos combinados com o art. 13, § 2º, a, b e c, do Código Penal, por violação dos deveres a eles impostos pelo art. 144, §5º, da Constituição Federal, pela Lei n.º 6.450/77 (Lei Orgânica da PMDF), pela Portaria PMDF n.º 1.152/2021 (Regimento Interno Geral da PMDF) e pelo Decreto n. 10.443/2020; por violação de dever contratual de garante e por ingerência da norma; observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, ambos do Decreto-Lei n. 2.848/40”.



    Em decisão de 17/8/2023, dentre outras medidas, foi decretada a prisão preventiva dos investigados, efetivada em 18/8/2023.



    Posteriormente, em 22/11/2023, indeferi o pedido de revogação da prisão cautelar de MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES (CPF 620.630.901-06; Coronel da PMDF), PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA (CPF nº 584.178.931-72; Coronel da PMDF), RAFAEL PEREIRA MARTINS (CPF 028.280.411-07; Tenente da PMDF) e KLEPTER ROSA GONÇALVES (CPF 006.814.166-10; Coronel da PMDF), e com base no 312, c/c art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, mantive a prisão preventiva de FÁBIO AUGUSTO VIEIRA (CPF 622.951.361-72; Coronel da PMDF), JORGE EDUARDO BARRETO NAIME (CPF 563.694.411-04; Coronel da PMDF) e de FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR (CPF 711.317.915-72; Major da PMDF).



    Em 24/4/2024, concedi liberdade provisória ao réu MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, entre elas a “(i) Proibição de ausentar-se do Distrito Federal e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado na audiência na denúncia”.



    O processo foi incluído em pauta para julgamento, na Sessão Virtual da Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de 8/8/2025 a 18/8/2025 (DJe de 30/6/2025).



    Em 21/7/2025, a Defesa de MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES requereu “autorização para a retirada da tornozeleira eletrônica, para realização de (...) ressonância magnética no joelho esquerdo. O exame deve ser feito no dia 08/08/2025 às 16h, conforme documento que ora de anexa”. Por fim, requereu “autorização das 14 às 20h, para retirada e recolocação do dispositivo” (eDoc.1821).



    É o relatório. DECIDO.



    Em face dos documentos juntados pela Defesa, verifico que o requerente comprovou que se submeterá a exame de ressonância magnética no joelho esquerdo, no dia 8/8/2025, às 16h, tendo apresentado a solicitação médica para realização do exame, na Perfecta Diagnóstico por Imagem - Centro Médico Lúcio Costa, localizado no endereço SGAS 611, Centro Médico Lúcio Costa Bloco 1 sala, S-03, Asa Sul - Brasília (eDoc. 1822), o que demanda a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico.



    Em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde do requerente MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico durante o período estritamente necessário para a realização do exame de ressonância magnética, que se realizará em 8/8/2025, às 16h.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia da realização do exame, em 8/8/2025.



    Além disso, esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e dos Territórios, para conhecimento e providências de retirada e recolocação do aparelho de monitoramento, conforme determinado. 



    Intimem-se os advogados constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente